Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COTA-PARTE DA AGRAVANTE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL USADO PARA LOCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Nos moldes do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo quanto à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados do vencimento da última parcela.
3. Cuida-se do título executivo positivado em escritura pública de compra e venda, com garantia fidejussória, cuja primeira parcela venceu em 18/10/2002 e a última em 18/09/2006. A presente execução foi proposta em 17/12/2010 (ID 26317716). Portanto, antes do decurso de 5 (cinco) anos do vencimento da última parcela exequenda.
4. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois não restou comprovado que o bem era utilizado para sua moradia e de sua família, ou que os alugueres provenientes da locação do imóvel constrito são revertidos exclusivamente para a subsistência da entidade familiar, não havendo como emprestar a proteção da Lei 8.009/90, a sua cota-parte, devendo permanecer hígida a penhora efetuada.
5. Recurso conhecido e desprovido.